Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDAS DE VINTE E QUATRO E VINTE E SEIS ANOS DE IDADE. ULTRAPASSADO PERÍODO NECESSÁRIO PARA COMPLETAR GRADUAÇÃO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONADA NÃO COMPROVADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência de advento da maioridade do alimentando, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir, em caso de necessidade, o pagamento.
2. No caso em análise, as alimentandas já completaram 24 e 26 anos e já formaram ou ultrapassaram o período necessário para se formar. Outrossim, conforme extrato do CNIS, uma das alimentadas já está empregada.
3. Não se revela razoável a continuidade da obrigação de prestar alimentos, uma vez que as apelantes já possuem condições de se inserir no mercado de trabalho e não demonstraram qualquer impossibilidade para prover o próprio sustento.
4. Recurso conhecido e não provido.